Tribunal: TJMT
Processo: 1027340-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1027340-29.2019.8.11.0041
Recorrente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Recorrido: Everson Oliveira da Silva
Vistos.
Trata-se de agravo interno (id 74786475) interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra o decisum id 69400967, que determinou o sobrestamento do recurso especial (id 67518476), ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.
A agravante alega, em síntese, que “no caso em apreço, quando da prolação da r. decisão agravada, a Digníssima Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio TJMT entendeu pela aplicação do dispositivo supracitado, ao argumento de seria aplicável o tema repetitivo no 1.046/STJ, considerando que o recurso especial debate violação ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Todavia, por simples leitura das razões do recurso especial interposto (ID 67518481), depreende-se que o referido apelo limita-se a debater a inexistência de danos morais em decorrência de frustração na regulação administrativa de pleito indenizatório relativo ao seguro obrigatório DPVAT, com expressa alegação de violação ao artigo 186, do Código Civil”. (g.n.)
Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para determinar o recebimento imediato do recurso especial, e devida remessa para exame pelo Colendo STJ.
Recurso tempestivo (id 74930997)
Contrarrazões no id 75841476.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Conforme relatado, o agravante afirma que “que inexiste alegação de violação ao artigo 85, §2o, do CPC, posto que a ora agravante não discute o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicado pelo v. aresto prolatado no julgamento da apelação”.
Com efeito, no caso concreto, em análise mais acurada dos autos, contata-se que a questão acerca dos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais não foi levantada como causa de pedir do recurso especial id 67518476, tendo o recorrente, ora agravante, arguido exclusivamente a inexistência de danos morais em decorrência de frustração na regulação administrativa de pleito indenizatório relativo ao seguro obrigatório DPVAT, com expressa alegação de violação ao artigo 186 do Código Civil.
Desse modo, em razão da ausência de questão afetada a tema da sistemática de recurso repetitivos, não é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, III, do CPC, devendo ser realizado, desde já, o juízo de admissibilidade do recurso especial.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação, para tornar sem efeito a decisão id 69400967.
Após as publicações/intimações necessárias, retornem os autos conclusos à Vice-Presidência para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso especial id 67518476.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.